Tribunal: TJES
Processo: 5006144-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006144-32.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TITANIUM
AGRAVADO: CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE TÉCNICA DO CONDOMÍNIO. APLICAÇÃO DO CDC. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Residencial Titanium contra decisão da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que reconheceu a incompetência territorial daquele juízo para o processamento de ação ordinária ajuizada contra a Consigaz Distribuidora de Gás Ltda., determinando a remessa dos autos para o Foro de Cariacica/ES, com fundamento na cláusula de eleição de foro constante do contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP). O agravante sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, requerendo o reconhecimento da competência do foro de seu domicílio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre o condomínio e a fornecedora de gás; (ii) determinar se deve ser aplicada a cláusula de eleição de foro que fixa a comarca diversa do domicílio do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O condomínio se enquadra como consumidor final nos termos do art. 2º, parágrafo único, do CDC, pois adquire o serviço de fornecimento de gás como destinatário final, o que enseja a incidência da legislação consumerista.

3. A jurisprudência do STJ também admite a aplicação da teoria finalista mitigada, permitindo o reconhecimento da relação de consumo quando comprovada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica contratante, como ocorre na hipótese.

4. Os documentos acostados aos autos revelam a vulnerabilidade técnica do condomínio diante da especificidade e abrangência dos serviços prestados pela agravada, demonstrando desequilíbrio na relação jurídica.

5. Reconhecida a existência de relação de consumo, incide o art. 101, I, do CDC, que assegura ao consumidor o direito de ajuizar a ação em seu domicílio, sendo, por consequência, abusiva a cláusula contratual de eleição de foro diverso.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O condomínio edilício que contrata fornecimento de gás como destinatário final enquadra-se como consumidor para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

2. Reconhecida a relação consumerista, deve ser reconhecida a abusividade da cláusula de eleição de foro que impõe ao consumidor foro diverso de seu domicílio, sendo competente o juízo do local de seu domicílio.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, parágrafo único, e 101, I; CC, art. 421-A; CPC, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.795.827/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 13.12.2021; STJ, REsp 2.001.086/MT, relª. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 27.09.2022; TJSP, AC 1001988-73.2020.8.26.0152, rel. Des. Carlos Dias Motta, j. 11.08.2022; TJRS, AC 5005759-72.2017.8.21.0010, rel. Des. Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, j. 19.08.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006144-32.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TITANIUM
AGRAVADO
: CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TITANIUM
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível do Foro de Guarapari, nos autos da
ação de conhecimento pelo procedimento comum
, ajuizada por
recorrente
em face de
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
,
que reconheceu a incompetência territorial do Juízo de Guarapari/ES para o processamento da demanda, determinando a remessa dos autos ao Foro de Cariacica/ES, com base na cláusula de eleição de foro constante do contrato firmado entre as partes.

Em suas razões (ID 13302052), o recorrente alega que o Condomínio do Edifício Residencial Titanium figura como consumidor final dos serviços prestados pela Consigaz, razão pela qual deve ser reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC ao caso concreto. Sustenta que, como consumidor, tem direito de propor ação em seu próprio domicílio, nos termos do art. 101, I, do CDC, sendo abusiva a cláusula de eleição de foro inserida no contrato.

Afirma, ainda, a existência de manifesta hipossuficiência técnica, jurídica e econômica frente à agravada, destacando a vulnerabilidade na relação de consumo.

Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise da antecipação de tutela recursal, ocasião em que restou deferido o efeito suspensivo.

Extrai-se do feito originário que o agravante ajuizou a ação em razão de inadimplemento do contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP), firmado em 15/02/2017. O Condomínio Edifício Titanium, ora recorrente, alega que sofreu prejuízos em decorrência das constantes interrupções no fornecimento, trocas de cronograma de abastecimento sem aviso prévio e falta de fornecimento, afetando diretamente seus moradores.

A liminar foi deferida, contudo, após contestação, o i. Magistrado de origem acolheu a alegação de incompetência territorial apresentada, sob o fundamento de que o contrato firmado entre as partes prevê cláusula de eleição de foro, em que as partes elegeram o Foro da Comarca de Cariacica/ES para processar ações oriundas do negócio jurídico. Na ocasião, afastou a incidência do CDC à relação formalizada entre as partes. Confira-se:

“[...] Conforme se vê dos autos, a requerida alega a incompetência territorial do feito, sob a justificativa de que o contrato formalizado entre as partes prevê cláusula de eleição de foro, em que as partes elegeram o Foro da Comarca de Cariacica/ES para processar ações oriundas do negócio jurídico.

Nesse ínterim, há de se fazer uma conexão com a natureza do negócio jurídico firmado entre as partes. Isto porque, alega a requerida ser inaplicável ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, fator determinante para indicar o foro competente.

Pois bem.

Conforme se observa dos autos, há a existência de um instrumento jurídico entre as partes, cujo objeto é o fornecimento de gás liquefeito de petróleo.

Ocorre que, o que motivou o ajuizamento da demanda neste Juízo foi a defesa, pela parte autora, da aplicabilidade do CDC ao caso em comento, o que, todavia, reputo indevido.

No caso vertente, não compreendo ter existido uma relação de consumo senão uma relação meramente contratual, consubstanciada na aquisição, pela requerente, de serviços fornecidos pela requerida. Neste particular, em que pese a parte autora tenha utilizado dos serviços como destinatário final, representando os interesses de seus condôminos, conforme os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (TJES, CC n.º 5013221-29.2024.8.08.0000). Nos termos do entendimento do STJ, é aplicável a teoria finalista mitigada nas hipóteses em que exsurge presente uma vulnerabilidade técnica, possibilitando a incidência da legislação consumerista (AgInt no AREsp n. 1.856.105/RJ), o que, contudo, não vislumbro na espécie. No magistério de Roberto Senise Lisboa, a hipossuficiência socioeconômica resta presente apenas quando evidentemente comprovada nos autos, e se soma a “[...] situação jurídica que impede o consumidor de obter a prova que se tornaria indispensável para responsabilizar o fornecedor pelo dano verificado (hipossuficiência técnica)" ( Responsabilidade civil nas relações de consumo. São Paulo: RT, 2001. p. 90). Aqui, pois, a querela não está vincada na vulnerabilidade técnica ou econômica de qualquer das partes e sim na averiguação da existência ou não do inadimplemento contratual pela requerida. Portanto, a relação é contratual com paridade entre as partes, sendo inexistente uma vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática que faça atrair à relação a aplicação das normas consumeristas, que in casu serviriam para desequilibrar uma relação notadamente paritária. No caso vertente, não visualizo qualquer vulnerabilidade ou hipossuficiência. Inaplicável, pois, os regramentos do diploma consumerista. (...)

Ademais, o art.421-A do CC presume paritários e simétricos os contratos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, de maneira que, inexistindo tais dados no caso vertente, inaplicável a incidência do CDC à espécie.

Partindo dessa premissa, resta caracterizada a incompetência territorial, uma vez que, aplicando-se ao caso a regra geral do CPC (art. 46), a presente ação deve ser ajuizada no Foro de Eleição previsto no contrato.

Ante o exposto, acolho a preliminar de incompetência territorial e decreto a incompetência deste Juízo para atuar nestes autos, determinando a sua remessa ao Juízo competente da Comarca de Cariacica/ES. [...]”

Entretanto, ao contrário do que consignado pelo i. Magistrado, entendo que, a teor do regramento previsto no artigo 2º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, o Condomínio residencial, ora agravante, se equipara a consumidor final na relação firmada entre as partes. Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de gás (GLP). Ação revisional. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Condomínio edilício que se equipara a consumidor, porquanto destinatário final do produto. Exegese do artigo 2º, parágrafo único, do CDC. Vício de consentimento não demostrado. Condomínio que teve plena ciência das disposições contratuais. Inexistência de abusividade nas previsões de pagamento de cota média de consumo, multa por rescisão antecipada, aquisição de cota mínima mensal e multa por não aquisição do valor total do GLP. Impossibilidade de alteração do livremente pactuado entre as partes em respeito aos princípios da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e da segurança jurídica. Inviável a redução equitativa da multa compensatória por rescisão antecipada do contrato, uma vez que não houve a rescisão da avença. Indenização prefixada em razão do investimento para o caso de não aquisição do fornecimento mínimo que já tem cálculo proporcional previsto em contrato. Ausente abusividade ou anulabilidade contratual no tocante à individualização da cobrança e fornecimento de gás, uma vez que não foi demonstrada a recusa da ré, que inclusive encaminhou orçamento para o condomínio. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido. (TJSP; AC 1001988-73.2020.8.26.0152; Ac. 15927258; Cotia; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Dias Motta; Julg. 11/08/2022; DJESP 18/08/2022; Pág. 1895)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo - glp para condomínio residencial. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Rescisão contratual motivada por descumprimento contratual e por falha na prestação do serviço. Incontroverso que ambas as partes não desejam dar seguimento à contratação. Manutenção da cobrança da multa prevista na cláusula 6.2. do contrato, pois o condomínio descumpriu com o disposto na cláusula 1ª, que estabeleceu consumo do volume anual de pelo menos 19.200 kg (dezenove mil e duzentos quilogramas) de glp. Abusividade da cobrança da multa prevista na cláusula 7.5., quando a prova dos autos demonstra que ambas as partes deixaram de cumprir a contento as obrigações contratuais assumidas, dando causa à rescisão. Em sendo motivada a rescisão por descumprimento contratual por parte do condomínio e por falha na prestação do serviço por parte da companhia de gás, deve ser afastada a incidência da da multa prevista na cláusula 7.5. Sentença parcialmente reformada, para extinguir em parte a execução. Prosseguimento em relação à cobrança da multa prevista na cláusula 6.2. do contrato. Sucumbência redefinida. Apelação parcialmente provida. (TJRS; AC 5005759-72.2017.8.21.0010; Caxias do Sul; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva; Julg. 19/08/2024; DJERS 26/08/2024)

Vale ainda consignar que, acerca do tema,
“(...) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera consumidor a pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatária final, aplicando-se, via de regra, a Teoria Finalista. (...)”
(AgInt no AREsp n. 1.795.827/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Nesse cenário, o abrandamento da regra é admissível quando ficar demonstrada a condição de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, a qual não pode ser meramente presumida, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (teoria finalista mitigada) (STJ, RESP 2.001.086, Proc. 2022/0133048-0, MT, Terceira Turma, Relª Min. Nancy Andrighi, data do julgamento: 27-09-2022, data da publicação/fonte: DJe 30-09-2022).

Assim, para evidenciar a condição de consumidor, deve-se verificar, além da sua destinação, se a relação jurídica estabelecida é marcada pela vulnerabilidade daquele (pessoa física ou jurídica), que adquire ou contrata produto ou serviço diante do seu fornecedor (REsp 509304, Min. Villas Bôas Cueva).

Na hipótese dos autos, após exame dos documentos colacionados aos presentes autos, é possível identificar a vulnerabilidade técnica do Condomínio Agravante no tocante à especificidade do serviço prestado pela agravada, que atua por todo país.

Desse modo, a expertise dos serviços prestados pela Agravada, também evidencia o desequilíbrio na relação jurídica em exame.

Assim, reconhecida a relação de consumo estabelecida entre as partes agravante e agravada, a competência para a discussão judicial das questões correlatas é do foro do domicílio do consumidor, a fim de se evitar que este suporte o ônus de ter que se deslocar para apresentar sua defesa no foro eleito contratualmente.

Portanto, não obstante a existência de cláusula de eleição foro firmada no contrato ora entabulado, deve ser respeitada a competência do foro do domicílio do consumidor.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão de origem, reconhecendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, e afastar a cláusula de eleição de foro prevista no contrato, de modo a reconhecer a competência do Juízo de Guarapari/ES para o processamento e julgamento da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)